Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Usucapião. Sentença de procedência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de usucapião que julgou procedente o pedido inicial em relação ao imóvel descrito nos autos, medindo 85,2743 hectares, localizado na Rodovia DF-130, Km 10, Sítio Maracay, Paranoá/DF. O apelante alega omissão quanto ao ajuizamento tempestivo da ação reivindicatória em 2021, e os efeitos da procedência da ação anulatória 9094/94, que restabeleceu a propriedade do bem para si.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela omissão da sentença sobre a interrupção da prescrição aquisitiva pelo ajuizamento da ação reivindicatória em 2021 e sobre a precariedade da posse; (ii) saber se a existência de herdeira absolutamente incapaz impede a fluência do prazo prescricional; (iii) saber se a sentença deveria ter sido proferida simultaneamente com a sentença da ação reivindicatória n. 0700124-23.2021.8.07.0005; (iv) saber se a contagem do prazo da usucapião somente teve início após a procedência da ação anulatória no 9094/94, em 2014; (v) saber se houve ausência de animus domini dos apelados pela assinatura das escrituras de compra e venda em 2006; (vi) saber se a posse dos apelados é precária em razão do julgamento de procedência da ação anulatória n. 9094/94, em 2014 e (vii) saber se houve ausência de posse mansa e pacífica devido à grande litigiosidade sobre a área.
III. Razões de decidir
3. A sentença foi considerada fundamentada, pois apresentou fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, não havendo violação ao art. 489, § 1o, do CPC.
4. Os autores comprovaram a posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 10 anos, com benfeitorias produtivas no imóvel, atendendo aos requisitos legais para a usucapião extraordinária.
5. A incapacidade da menor, falecida em 2011, não interrompeu o prazo, pois ela não foi contemplada com o imóvel no inventário em curso.
6. A existência de ações possessórias e anulatórias não é suficiente para afastar a pacificidade da posse, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sentença que julgou procedente o pedido de usucapião foi fundamentado de maneira razoável e suficiente, não havendo negativa de prestação jurisdicional. 2. A posse dos autores foi contínua, mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 10 anos, com benfeitorias produtivas, atendendo aos requisitos legais para a usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.238, parágrafo único, 198, I, 202, I, 1228, 132, § 1o; Lei n. 11.697/2008, art. 60; Lei n. 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 944.661/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.414.263/MG; TJDFT, Acórdão 1824499, 07509858220188070016; TJDFT, Acórdão 1854748, 07040699320228070001.